Tribunal: TJES
Processo: 5007702-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007702-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACKSON HENRIQUE MILAGRE e outros
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007702-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MACKSON HENRIQUE MILAGRE E RONALDO PROFIRIO DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por
MACKSON HENRIQUE MILAGRE
e
RONALDO PROFIRIO DA SILVA
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, ES, que, nos autos de uma ação de execução, deferiu parcialmente o pedido de fls. 292/302, e Via de consequência determinou que fosse “liberado para o Credor a porcentagem de 3O% (trinta por cento)referente a quantia de R$6.4O5,38 (Seis mi|, quatrocentos e cinco reais e trinta e oito Centavos) do executado Mackson e R$323,57 (trezentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) do executado Ronaldo, devendo o restante ser liberado em face destes executados”.

Explicam os recorrentes que o Magistrado, em suma, determinou “o bloqueio e penhora de 30% dos vencimentos dos Agravantes nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, tombado sob o n.º 0002651- 33.2016.8.08.0038, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A”.

Registram que a decisão deve ser reformada, pois “a simples busca nas redes sociais onde demonstram duas fotos do Agravante Ronaldo dirigindo um carro da marca Hyundai e algumas do Agravante Mackson Henrique almoçando em restaurante em Vila Velha, ES e ainda viajando não é motivo a ensejar a penhorabilidade de qualquer valor referente a salários ou vencimentos”.

Defendem a impenhorabilidade de seus vencimentos.

Baseado no exposto, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que a decisão atacada deve ser mantida, pois “consoante o entendimento mais recente do STJ, verifica-se que o 'acórdão' [sic] recorrido se apresenta harmônico à jurisprudência desta Corte, pois, ao relativizar a regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC/15) e, por conseguinte, permitir a penhora de 30% dos proventos e salários dos agravantes, assegurando aos devedores e família a subsistência digna”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento deste instrumento.

Pois bem.

A Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”.

Esclarecedor, nesse sentido, esclarecedor o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO ERÁRIO. PENHORA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.

I – Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, até o pagamento da dívida.

No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido.

II –
É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente, juntamente com outros agentes, a reparar o dano que causaram ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória.

III –
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
não
alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

IV – Nesse sentido: REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2, Segunda Turma, data de publicação: DJe 30/5/2019; AgInt no AREsp 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021; e REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018.

V – Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Diante do cenário supra, não verifico vícios na decisão atacada, pois a penhora, em casos que tais, não se limita a verba de natureza alimentar, como alegado pelos recorrentes, já que, como dito alhures, a
regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
e afins
, prevista no art. 833, IV, do CPC/201
5
, pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza
não
alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.

Oportuno consignar que os agravantes não demonstraram, nestes autos, prova de que a penhora de parte de seus vencimentos inviabilizaria suas respectivas sobrevivências, razão pela qual a decisão atacada deve ser mantida.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS DE VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”.

II - Os agravantes não demonstraram, nestes autos, prova de que a penhora de parte de seus vencimentos inviabilizaria suas respectivas sobrevivências, razão pela qual a decisão atacada deve ser mantida.

III – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.